Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700997-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA KELLY DE JESUS ALVES AGRAVADO: DIVA GUIMARAES PORTO, HAROLDO DA SILVA PORTO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "(...) A) Que seja deferido o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, em sede de tutela de urgência, objetivando revogar a liminar concedida em primeira instância, mantendo a agravante na posse dos 5,694 hectares, até o julgamento de mérito desse recurso, tendo em vista que os agravados estão vendendo sua posse; B) A intimação dos agravados para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. C) No mérito, pugna pela reforma da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, para manter a agravante na posse do imóvel objeto do litígio até o deslinde final dos autos da Ação de Reintegração de Posse em questão, lembrando que ambas as posses desses imóveis foram submetidas ao crivo do Governo do Distrito Federal para sua regularização." Verifico que o agravante traz inúmeros documentos e mapas para se contrapor a liminar deferida, não obstante o agravo de instrumento depende de prova pré-constituída que se possa dela extrair conclusão imediata, principalmente em se tratando de posse que exige a prova factual de quem detém os seus pressupostos. No caso, a apreciação destes elementos probatórios certamente envolverá a realização de perícia, ou pelo menos, a oitiva de depoimentos e dilação probatório, cujo elaboração dar-se-á no processo principal. Por outro lado, os elementos de convicção preambular levados em consideração pelo juízo de origem são válidos para este momento processual. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a plausibilidade do direito pretendido. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de janeiro de 2022